Tribunal: STF
Processo: Rcl 58552
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Defensoria Pública da União, em face de decisão proferida pelo Juízo Federal da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 011481142.2016.4.02.5101.



    Na inicial, sustenta, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto, diante da crise sanitária ocasionada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal teria suspendido todas as determinações de reintegração de posse, com intuito de preservar o direito à moradia e à saúde de pessoas e famílias vulneráveis.



    Colhem-se da inicial as seguintes informações:



    “(...)



    A demanda é movida pela Fazenda Nacional em face de Vise Vigilância e Segurança LTDA, Luiz Carlos Rigo Rocha e Ricardo Ribeiro Seabra. Ocorre que o bem penhorado, de propriedade da primeira executada, é ocupado por oito famílias que residem no imóvel desde 2015, configurando-se o referido bem em uma ocupação de nítido caráter coletivo. Destas oito famílias, há cerca de vinte moradores, constando dez crianças e uma pessoa idosa. São famílias com alto grau de vulnerabilidade e que residem em uma ocupação precária por falta de condições financeiras e pela insuficiência de uma política habitacional minimamente razoável. O imóvel restava abandonado e sujo. As famílias hoje ali residentes, exercendo a função social do bem, tornaram o espaço minimamente digno para residir e, frise-se em uma área da cidade que guarda problemas de segurança pública e inundações. 



    Com isso, esquivou-se o Juízo Federal de observar ‘o regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas’ estabelecido na importante decisão de efeitos vinculante e erga omnes, proferida em 31 de outubro de 2022 pelo Ministro Luís Roberto Barroso, devidamente referendada em 2 de novembro de 2022 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADPF nº 828” (eDOC 1 – ID: 249ff283, p. 2) 



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender a ordem de despejo, nos termos do decidido na ADPF 828-MC. 



    Em 21.3.2023, requisitei, com a máxima urgência, informações ao Juízo reclamado. A determinação, no entanto, não foi cumprida até a presente data.



    É o relatório. 



    Decido



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, entendo que o ato reclamado não viola o decidido na ADPF 828/DF-MC, no que se refere à suspensão dos efeitos das medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.



    Explico.



    O Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...)”. (DJe 7.6.2021; grifei)



    Cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 4º, por sua vez, limitou a prerrogativa de suspensão dos efeitos de decisões judiciais que importem em despejo fundamentado no art. 59, § 1º e IX, da Lei nº 8.245/1991, aos casos em que devidamente comprovada a alteração da situação econômico-finaneira, a saber:



    “Art. 4º Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.



    Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a:



    I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial;



    II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial.”



    Importante, ainda, ressaltar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Em recente decisão, o Plenário desta Corte, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: 



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nos termos do voto condutor da liminar referendada, proferida pelo Min. Roberto Barroso, assentou-se que “ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse”. (DJe 1º.12.2022, p. 4) 



    Com efeito, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo proferiu ordem de despejo nos seguintes termos:



    “(...)



    Não havendo título justo de ocupação do bem arrematado (que com efeito hoje está invadido por terceiros) e diante de tudo o que foi acima narrado e do fato dos ocupantes do bem imóvel arrematado ainda mostrarem forte resistência em cumprir as ordens judiciais emanadas e, consequentemente, deixarem o local, necessário se faz que a ordem de imissão na posse seja por fim efetivada. 



    Mais uma vez, torna-se imperioso ressaltar que este Juízo Especializado diligenciou, em diversas oportunidades processuais, no sentido de salvaguardar a integridade física e psicológica das pessoas envolvidas, dada a pressuposta condição de fragilidade social que possuem, com inúmeras tentativas de intimação, momento em que se mostraram recalcitrantes e, algumas vezes, violentas, e que apesar de sua situação de vulnerabilidade, tem causado um contexto de resistência agressiva, inadequada e indevida, ao cumprimento de decisões judiciais. 



    Ainda assim, em homenagem ao valor objetivo da dignidade humana, o Juízo concederá mais um tempo para que os ocupantes possam sair do imóvel de forma voluntária, sem que haja necessidade do uso da força, como autorizado pela legislação brasileira. 



    Portanto, em não havendo a desocupação pacífica neste interregno, já DESIGNO o dia 28/03/2023 para que a diligência de imissão na posse seja efetivada, com todos os seus consectários legais, para o uso devido e necessário de força, inclusive policial, visto que já transcorreu, em muito, o prazo amigável e justo que este Juízo Especializado já havia concedido para a desocupação do imóvel 



    Para tanto, necessário se faz que algumas medidas de resguardo sejam tomadas e que abaixo seguem mencionadas. 



    1) DETERMINO a intimação, COM URGÊNCIA, das partes do processo, bem como da empresa Arrematante e dos ocupantes do bem arrematado, para ciência e cumprimento desta decisão. 



    Deverão, ainda, ser intimados desta decisão o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO que, como requerido, poderá acompanhar a diligência de imissão no dia aprazado. 



    Deverão ser intimadas, também, a SEASDH - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, para que tomem ciência desta decisão e acompanhem a diligência agendada na data acima mencionada, oportunizando o imediato encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou locais com condições dignas, se assim se fizer necessário e desejável. 



    DETERMINO a intimação do Comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro, para que possa garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas, quer sejam partes, servidores, agentes públicos, advogados e ainda os terceiros ocupantes, cabendo à força policial zelar pela ordem pública, disponibilizando efetivo necessário para assegurar o estrito cumprimento da diligência ora determinada. 



    Frise-se que todas as intimações aqui determinadas deverão ser feitas por mandado em regime de URGÊNCIA. 



    2) DETERMINO a expedição de Ofício ao Sr. Relator do Agravo de Instrumento de nº 5010393- 66.2021.4.02.0000, a fim de que tome ciência desta decisão e da data agendada para a diligência de imissão na posse da empresa Arrematante” (eDOC 8 – ID: 9ee69a1d, p. 106)



    A decisão acima data do dia 2 de março de 2023. Contudo, a primeira ordem de imissão na posse é bastante anterior, datando do dia 31 de outubro de 2019, nos seguintes termos:



    “(...)



    Tendo em vista o decurso de prazo para oposição de impugnação da Arrematação, expeça-se Carta de Arrematação em favor do Arrematante. 



    Expeça-se ofício ao Registro do Imóveis para levantamento da penhora realizada nestes autos. 



    Expeçam-se, ainda, eventualmente, ofícios ao juízos que realizaram penhoras sobre o bem informando sobre a arrematação e solicitando o levantamento das constrições. 



    Expeça-se mandado de intimação para desocupação do imóvel arrematado no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de Imissão Forçada na Posse. 



    Expeça-se mandado de intimação para ciência da União quanto à arrematação. 



    Proceda-se a confecção da Planilha de Preferências” (eDOC 4 – ID: 2844ca3a, p. 79)



    Como bem evidenciado, a remoção coletiva foi determinada em razão da arrematação do imóvel em hasta pública realizada no bojo de processo de execução fiscal, nos idos do ano de 2019. O motivo para o longo lapso temporal entre a primeira ordem de imissão na posse e o ato ora reclamado decorre da determinação de suspensão dos despejos determinada na ADPF 828/DF-MC, o que fez com que o processo permanecesse parada durante tal período.



    Retomado o curso do processo, ante o novo paradigma surgido com o regime de transição instituído por esta Corte, foram praticados diversos atos para mitigar os efeitos da desocupação, devidamente alinhados com o precedente do Supremo Tribunal Federal.



     A respeito, destaco as seguintes decisões proferida nos autos da execução fiscal:



    1. Decisão de eDOC 5 – ID: 97da406f, p. 172: O juízo salientou que a DPU fora intimada para se manifestar sobre a imissão na posse, destacando que esta se posicionou favorável à desocupação. Ato contínuo, foi determinada a expedição de mandado de imissão forçada na posse. Tal decisão data do dia 9 de setembro de 2020;



    2. Decisão de eDOC 8 – ID: 9ee69a1d, p. 24: O juízo destacou a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2 de novembro de 2022 e determinou a intimação da Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União para se manifestarem sobre a efetivação da imissão na posse do imóvel arrematado. Ato contínuo, determinou a intimação da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, para que adotassem as medidas necessárias a fim de garantir o encaminhamento dos ocupantes do imóvel em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou locais com condições dignas. Tal decisão data do dia 22 de novembro de 2022;



    3. Decisão de eDOC 8 – ID: 9ee69a1d, p. 44: O juízo determinou a intimação dos ocupantes do imóvel para desocuparem o bem no prazo de 30 (trinta dias), com a devida comunicação destes de que os órgãos públicos responsáveis já haviam sido notificados previamente, para que, assim, pudessem buscar o auxílio necessário. Tal decisão data do dia 25 de novembro de 2022;



    4. Documento de eDOC 8 – ID: 9ee69a1d, p. 88: Trata-se do Ofício nº ASS-OFI-2023/00135, da Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, no qual informa ao juízo de que está ciente da condição dos ocupantes do imóvel em questão, tendo realizado visita in loco e os comunicando sobre a necessidade de desocupação do bem, assim como informado sobre a disponibilização de assistência pública para resguardar seus direitos. Informou, também, que os ocupantes afirmaram ter conhecimento da presente ação e que deveriam desocupar o imóvel, mas que não tinham interesse no acolhimento em abrigos públicos. Tal ofício data do dia 11 de janeiro de 2023;



    5. Decisão de eDOC 8 – ID: 9ee69a1d, p. 106: O juízo destacou conhecer da decisão do Supremo Tribunal Federal que institui um regime de transição para a prática de atos de imissão na posse, esclarecendo, por sua vez, que todas as cautelas estavam sendo adotadas. Destacou que o MPF apresentou parecer favorável a desocupação, com a ressalva de que a medida deveria ser acompanhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Ato contínuo, fixou a data de 28 de março de 2023 para que a diligência de imissão na posse fosse efetivada, determinando-se a intimação do MPF, da DPU, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Tal decisão data do dia 2 de março de 2023.



    Verifico, assim, que a hipótese versada nesta reclamação não destoa do precedente mencionado.



    Efetivamente, os ocupantes do imóvel tratado nesta reclamação vêm sendo beneficiados pelas decisões cautelares proferidas na ADPF 828 e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, bem como determinaram a adoção de um regime de transição para os despejos. 



    Considerando-se que o processo quedou-se sem a prática de atos voltados à desocupação do imóvel durante todo o período pandêmico, sendo retomada a imissão da posse com a adoção das cautelas necessárias para assegurar os direitos do ocupantes do imóvel, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida. 



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente